Tribunal: TJES
Processo: 0010616-61.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0010616-61.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: ALVANTINA ANTONIA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
FRAUDE.
OBRIGAÇÃO
CONTRAT
UAL.
REGULARIDADE
NÃO
DEMONSTRADA.

RECURSO
CONHECIDO
E

DES
PROVIDO.

1. Não apenas a facilitação da defesa do consumidor textualmente elencada como direito (artigo 6º, VIII do CDC) deve orientar a instrução processual na espécie, mas, também, a aptidão da parte para fazê-lo é fator a ser sopesado, conforme o artigo 373, §1º do CPC.

2. Não constou dos autos cópia de instrumento contratual, mas de gravações de áudio atribuídas à consumidora em que solicita o empréstimo, nem houve comprovação de que a quantia foi efetivamente disponibilizada para a autora. Não se comprovou, portanto, inequivocamente a existência de avença sem qualquer mácula que vinculasse os litigantes, resultando na conclusão pela ilicitude da atuação da instituição bancária e sua responsabilização.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0010616-61.2018.8.08.0048

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: ALVANTINA ANTONIA DE OLIVEIRA

JUIZ: DR.
FERNANDO ANTONIO LIRA
RANGEL

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de apelação interposta em razão da sentença (fls. 101/103) que julgou procedente em parte o pleito autoral para “reconhecer a ilegalidade dos descontos conforme os documentos apresentados na exordial (fls. 32/36), determinando sua imediata cessação, bem como, para condenar a parte Requerida à restituição dos valores indevidamente descontados”.

Em razões de apelação, afirmou a instituição bancária ser regular a sua atuação, vez que amparada em instrumento contratual, devendo a demanda ser rejeitada.

De logo, registro não prosperar a irresignação.

O debate girou em torno da regularidade, ou não, dos descontos efetivados sobre o benefício previdenciário da apelada, os quais se prestariam à quitação de empréstimo que nega ela ter tomado.

Dúvida não há quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor na espécie, haja vista o disposto nos seus artigos 2º e 3º, bem como no enunciado sumular nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Necessário considerar, nessa esteira, a facilitação da defesa do consumidor textualmente elencada como direito (artigo 6º, VIII do CDC), bem como que, mesmo sob a ótica da divisão do ônus da prova prevista no diploma processual civil, a aptidão para a sua produção é fator a ser sopesado, conforme seu artigo 373, §1º.

Certo é que o sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, daí porque ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indicando os motivos que lhe formaram o convencimento.

A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

Não constou dos autos cópia de instrumento contratual, mas de gravações de áudio atribuídas à consumidora em que solicita o empréstimo. Não houve comprovação de que a quantia foi efetivamente disponibilizada para a autora, bem como, nas palavras do juízo de origem, “não se mostra possível a averiguação da data em que foram realizadas as ligações, o valor ofertado não é o mesmo dos descontos impugnados, também inexistindo qualquer nexo entre o contrato do áudio e os debatidos nestes autos”.

Irretocável, portanto, a conclusão primeva no sentido de que não se comprovou inequivocamente a existência de avença sem qualquer mácula que vinculasse os litigantes, resultando na conclusão pela ilicitude da atuação da instituição bancária e sua responsabilização.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço do recurso e
nego
-lhe provimento.

Atento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro a verba honorária em 1%.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo, contudo, a suspensão da exigibilidade de tal verba, considerando a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do §3º do art. 98, do CPC.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.